Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Atipicidade. Dano moral.

1 – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando em consonância com as demais provas.

2 - Provado que o réu agrediu a integridade física da vítima com um empurrão, não é caso de absolvê-lo.

3 - Relevantes o valor da conduta e a lesão causada pelo agente, não se pode admitir que o fato é atípico, sobretudo porque evidenciado o dolo do réu, que empurrou a vítima – sua mãe - no intuído de expulsá-la de sua própria casa.

4 - A simples alegação de que o réu é dependente químico não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo se não há prova de que ele era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 – Indenização fixada em valor moderado deve ser mantida.

7 – Apelação não provida.